Tribunal: STF
Processo: MS 34169
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela União contra ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, nos autos dos Pedidos de Providências Administrativas 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11. 
    A impetrante sustenta, em suma, que 
    “[o] Conselho Nacional do Ministério Público, ao julgar os Pedidos de Providência n°s 000.000.000419/2015-56; 0.00.000.000467/2015-44 e 0,00,000.000471/2015-11, concedeu o direito à extensão do Índice de 13,23% de reajuste concedido pela Lei 10.698/2003 - correspondente à maior revisão geral concedida pela VPI na parcela nominal de R$ 59, 87 - aos servidores do Ministério Público da União e do próprio Conselho Nacional do Ministério Público (doc. em anexo)” (pág. 2 da inicial).
    Alega, ainda, que
    “[o] Poder Executivo, entretanto, apenas tomou conhecimento das decisões administrativas supramencionadas, na data de 29 de dezembro de 2015, por meio do Ofício n° 6703/201S/SG, do Secretário-Geral do Ministério Público da União (doc. em anexo) que solicitou à Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento ‘... a abertura de crédito adicional ao Ministério Público da União, no montante de R$ 504.193.950,00 (quinhentos e quatro milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e cinquenta reais), para fazer face às despesas com o pagamento do percentual de 13,23%, tanto no tocante aos últimos cinco anos quanto à implementação para o exercício seguinte. consoante reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público 110S autos do Pedido de Providências n° 0.00.000.000419/2015-56...’.
    De se considerar, entretanto, que a concessão do reajuste de 13,23% a todos os servidores do MPU e do próprio CNMP fere direito líquido e certo da União de não ser obrigada a arcar com despesas criadas de forma ilegítima e por quem não possui competência para criá-las, além de ser entendimento contrário à tese esposada por esse Excelso Tribunal” (pág. 5 da inicial; grifos no original).
    Em 3/5/2016, a Ministra Cármen Lúcia, minha antecessora na relatoria do feito, deferiu a medida liminar (documento eletrônico 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 21 e seguintes).
    O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público e a Associação dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público também prestaram informações e apresentaram agravo interno (documento eletrônico 37 e seguintes).
    O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul e Francisco de Assis Cabral apresentaram pedido de admissão como amici curiae (documento eletrônico 62 e 71, respectivamente). 
    O Conselho Nacional do Ministério Público também interpôs agravo interno (documento eletrônico 67).
    A União apresentou contrarrazões aos agravos (documento eletrônico 81).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança – por configurada a decadência –, com a cassação da medida liminar concedida e o consequente prejuízo dos agravos interpostos, ressalvadas as vias ordinárias (documento eletrônico 83).
    É o relatório. Decido.
    Destaca-se que o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951 foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – 12.016/2009 que, em seu art. 23, dispõe: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Da análise dos autos, verifico que o ato coator foi publicado no Diário Oficial da União (Seção 1, páginas 114 e 115) em 30/7/2015, conforme afirma a autoridade coatora nas informações prestadas (pág. 2 do documento eletrônico 21).
    No entanto, a impetração deste mandado de segurança somente ocorreu em 26/4/2016 (documento eletrônico 10), ou seja, após o esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 
    Registro que, a despeito da exordial afirmar que o Poder Executivo só tomou conhecimento das decisões administrativas impugnadas na data de 29 de dezembro de 2015, como bem observado pelo parecer Ministerial, 
    “estando formalmente divulgado o ato impugnado no Diário Oficial da União, não há como a União alegar desconhecimento da decisão. Com efeito, uma vez publicado o ato impugnado na imprensa oficial, a decadência não se afasta em razão de comunicação posterior feita pela autoridade apontada como coatora ao impetrante” (pág. 4 do documento eletrônico 83).
    No mesmo sentido, já se pronunciou o Plenário desta Corte:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL (SÚMULA 623/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O ‘WRIT’ - CONSTITUCIONALIDADE. 
    - Com o decurso, ‘in albis’, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes.
    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 
    - O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    [...]” (MS 29.108-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno; sem os grifos do original)”.
    E ainda que superado tal entendimento, consta dos autos a Nota Técnica 3.736/2016-MP em que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão afirma o seguinte:
    “1. Trata esta Nota Técnica de compilação do histórico de demandas recebidas por esta Secretaria de Orçamento Federal – SOF oriundas de diversos órgãos do Poder Judiciário, bem como do Ministério Público da União, referentes ao pagamento do percentual de 13,23%, decorrente da Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, a servidores daqueles órgãos. 
    2. Sobre o assunto, cabe esclarecer que, em 11 de setembro de 2015, esta SOF encaminhou à CONJUR/MP consulta quanto à regularidade do pagamento do percentual de 13,23%, decorrente da aplicação da Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, a servidores da Justiça do Trabalho e indagação quanto à discricionariedade dos gestores para pagamento, pela via administrativa, no caso de passivos decorrentes do pagamento de exercícios anteriores relativos ao percentual de 13,23%, conforme iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, materializada no Acórdão de 28 de julho de 2015” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    Da leitura do trecho destacado acima, nota-se que, em 11/9/2015, a Secretaria de Orçamento Federal já havia encaminhado à CONJUR/MP consulta quanto ao tema debatido nesta impetração, materializada no acórdão de 28 de julho de 2015 – ora impugnado. 
    Conclui-se, portanto, que a União tinha efetiva ciência do ato impugnado desde tal data – a partir da qual também estaria configurado o prazo decadencial, e não apenas a partir do recebimento do Ofício 6.703/2015/SG da Secretaria Geral do Ministério Público da União, documento por meio do qual foi feita solicitação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a abertura de crédito adicional para pagamento do percentual de 13,23%. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação que se acha consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.
    MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.
    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.
    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194” (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Dessa forma, como se percebe, o prazo decadencial esgotou-se antes da impetração deste mandamus, assim, operou-se, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa, em tempo oportuno.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e não conheço deste mandado de segurança (art. 21, § 1°, RISTF). Prejudicada a apreciação do agravos internos e das Petições 27.908/2016-STF e 15.118/2017-STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator